Tribunal: STF
Processo: Rcl 69447
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Súmula vinculante 10. Alegação de afastamento do art. 492, i, ‘e’ do cpp por fundamento constitucional. Ofensa ao paradigma configurado. Precedentes. Reclamação procedente.  



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte nos autos nº 0814881-14.2023.8.20.0000.



    Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega que o Órgão Reclamado afastou a incidência do art. 492, I, “e”, do CPP, em desrespeito à Súmula Vinculante 10.



    Narra a inicial que o beneficiário “foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de São José de Mipibu/RN pela prática do delito de homicídio qualificado, sendo-lhe imputada a pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo na ocasião determinado o seu recolhimento imediato para fins de execução provisória da pena”. 



    Alega que a defesa ingressou com Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça local, que concedeu a ordem pleiteada em “um inegável juízo de inconstitucionalidade do art. 492, I, “e”, segunda parte, do Código de Processo Penal (incluído pela Lei nº 13.964/2019), em confronto com o princípio constitucional da presunção de inocência, realizado pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, o que caracteriza verdadeira contrariedade à Súmula Vinculante 10”.



    Requer a concessão de medida liminar, para que seja suspensa a decisão reclamada e, no mérito, pugna pela cassação da decisão e para “cassar o acórdão proferido no Habeas Corpus n. 0814881-14.2023.8.20.0000, a fim de garantir a observância ao enunciado da Súmula Vinculante n. 10”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Alega-se nesta reclamação constitucional afronta à Súmula Vinculante 10, verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    No presente caso, o reclamante argumenta que o Tribunal de Justiça local afastou a aplicação do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, mesmo a condenação do beneficiário sendo superior a 15 (quinze) anos. A seguir, reproduzo o texto completo do referido dispositivo:



    “Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: 



    I – no caso de condenação: 



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”. (grifei)



    A decisão reclamada está assim justificada quanto à matéria em questão (Doc. 4, fls. 116-125 - grifei):



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI EM FACE DA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA IMPOSTA SUPERIOR A 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO. NEGADO O DIREITO DO RÉU DE RECORRER EM LIBERDADE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO. ACOLHIMENTO. PRISÃO PARA EXECUÇÃO DA PENA SOMENTE COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ADCS 43, 44 E 54 JULGADAS PELO PRETÓRIO EXCELSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA”.



    In casu, o Órgão reclamado, no voto condutor, registra que “nada obstante a gravidade concreta do delito em que foi condenado o paciente, há notícias nos autos de que a sua custódia preventiva foi revogada desde 29/05/2019 (ID 22393082 – Págs. 32 a 34) e que o ilustre magistrado sentenciante negou o seu direito de recorrer em liberdade com base no art. 492, I, “e”, do CPP, determinando a expedição do mandado de prisão, entendendo pela possibilidade da execução provisória da pena”. 



    Destacou o Tribunal reclamado que restou “configurado o constrangimento ilegal, consubstanciado na ausência de fundamentação, na decretação da prisão imediata do paciente, haja vista que a sentença condenatória simplesmente invoca o artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal”.



    Nessa linha, entendo que a negativa de aplicação do artigo 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da Constituição da República. Como se vê, a justificação da decisão reclamada guarda fundamento implícito na inconstitucionalidade do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, "reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o explicitar - afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição" (RE 240.096, rel. min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 21.05.1999). 



    Não foi aplicado, portanto, um dispositivo da legislação infraconstitucional, cuja inconstitucionalidade não foi declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a questão relativa ao Tema n.º 1.068 da Repercussão Geral ainda está pendente de decisão. Além disso, conforme consta nos autos, não houve declaração de inconstitucionalidade pela Corte Especial do Tribunal estadual. 



    Em casos análogos, este Supremo Tribunal tem julgado procedentes, por ofensa à Súmula Vinculante 10, as reclamações ajuizadas também pelo Ministério Público contra acórdãos que afastaram - sem observância à Súmula Vinculante 10/STF -, a incidência da segunda parte da alínea ‘e’ do inc. I do art. 492 do CPP, mesmo aos condenados à pena igual ou superior à quinze anos de reclusão. Cito, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 64.579/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/02/2024; Rcl 60.746/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20/11/2023; Rcl 60.502-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/10/2023; Rcl 64.183/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01/12/2023; Rcl 64.473/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 04/03/2024. No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”).



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 57257 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27-09-2023).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido, para cassar a decisão reclamada, na parte em que afastada a incidência do art. 492, I, ‘e’ do Código de Processo Penal, e determinar à Corte de origem que profira nova decisão em atenção à Súmula Vinculante 10/STF, caso opte por afastar o dispositivo legal. Fica restabelecida a decisão relativa à prisão do réu.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator